Tribunal: TJES
Processo: 5006500-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006500-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDRA HELENA BANHOS TRISTAO FERNANDES
AGRAVADO: CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA SANTA CECILIA LTDA
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
–
DECLARAÇÃO PRESTADA POR PESSOA FÍSICA
–
AUSÊNCIA DE PERCEPÇÃO DE ELEVADOS RENDIMENTOS
–
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS MENSAIS
–
E
LEMENTOS
QUE CORROBORAM A ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, a parte que preencher os requisitos legais para tanto gozará do benefício de gratuidade da justiça, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família.

2.
Em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade e, portanto, pode ser afastada sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário.

3.
A agravante colacionou aos autos do presente agravo de instrumento o Comprovante de Rendimentos relativo aos proventos de aposentadoria que recebe, indicando renda anual de R$ 22.183,57 (vinte e dois mil cento e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos), valor que corresponde a aproximadamente R$ 1.848,00 (hum mil e oitocentos e quarenta e oito reais) mensais.

4.
Constata-se, desse modo, que os rendimentos percebidos pela autora corroboram a afirmação que consta na declaração de hipossuficiência prestada pela agravante, tanto nos autos originários, quanto no presente recurso, sobretudo se for tomada em consideração a circunstância de que se trata de pessoa idosa, sendo possível inferir, a partir das máximas de experiência (art. 375, CPC), que a agravante possui despesas ordinárias e extraordinárias com medicamentos ou tratamentos de saúde.

5.
Consigna-se, ainda, que a recorrente anexa aos autos documentos relativos às suas despesas, indicando o comprometimento de seus benefícios previdenciários com empréstimos consignados, pagamento de boletos de linha telefônica, de energia elétrica e de cartão de crédito, circunstâncias que evidenciam a impossibilidade de custeio das despesas do processo sem que a subsistência da família seja efetivamente prejudicada.

6
.
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5006500-32.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANDRA HELENA BANHOS TRISTAO FERNANDES

AGRAVADO: CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA SANTA CECILIA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO SPERANDIO LIMA - ES23567-A

Advogado do(a) AGRAVADO: RENATA MARTINS GOMES - MG85907-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
SANDRA HELENA BANHOS TRISTÃO
contra decisão constante no Id. 15512638, dos autos originários, proferida pelo d. juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos de “Ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais
”
, ajuizada em face de
CLÍNICA ODONTOLÓGICA E MÉDICA SANTA CECÍLIA LTDA
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita pleiteada pela autora/recorrente.

Nas razões do recurso (ID 2969549), alega a agravante, em síntese, que:
(I)
“a mera declaração da Agravante de que é hipossuficiente financeiramente goza de presunção
juris tantum
de veracidade e está em harmonia com as provas dos autos, isso porque a renda obtida pela esposa do agravante é dividida por dois, já que o agravante, seu cônjuge, não trabalha e dependia do carro para exercer a atividade remunerada de transporte de passageiros por aplicativo”;
(II)
“a Agravante apresenta sua Declaração de Imposto de Renda de 2021, com um total de rendimentos anual de R$ 22.183,57 (vinte e dois mil cento e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos)”;
(III)
“os comprovantes de renda colacionados aos autos originários demonstram que, individualmente, A agravante percebe renda inferior a dois salários-mínimos conforme declaração de IR em anexo, de forma mais incisiva, fez juntar contrato de empréstimo, também em consonância com uma fonte de renda modesta, passível de permitir o deferimento do benefício da gratuidade de justiça”.

Com base nestes fundamentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido, conforme se depreende da decisão de evento ID nº 3085115, da lavra do em. Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa.

Contrarrazões apresentadas pela agravada no evento ID nº 3528708, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se dos autos que, na origem,
SANDRA HELENA BANHOS TRISTÃO
pleiteia a condenação da requerida/agravada a indenizá-la por danos materiais e morais, haja vista ter sofrido com erro odontológico quando da colocação de pinos para posterior colocação de implantes dentários. Assim, diante da má prestação do serviço, tendo inclusive o dentista sido demitido da referida empresa, sustenta que necessita fazer cirurgia para não perder a sensibilidade dos lábios, bem como diminuir a dor que sente.

Nesse contexto, demanda, com pedido liminar, que a agravada seja compelida a custear o tratamento dentário que a agravante deverá realizar para consertar os erros cometidos pela clínica recorrida, no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

O d. juízo
a

quo
proferiu a decisão constante no Id. 15512638, indeferindo o benefício da gratuidade da justiça pleiteada pela autora/agravante, por considerar que o tratamento por ela custeado é de alta monta (R$ 10.000,00), o que infirma a presunção de fragilidade financeira.

Nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, a parte que preencher os requisitos legais para tanto gozará do benefício de gratuidade da justiça, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família.

Todavia, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade e, portanto, pode ser afastada sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário.

Feitas estas considerações preambulares, destaca-se que a agravante colacionou aos autos do presente agravo de instrumento o Comprovante de Rendimentos relativo aos proventos de aposentadoria que recebe, indicando
renda anual

de R$ 22.183,57
(vinte e dois mil cento e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos), valor que corresponde a aproximadamente
R$ 1.848,00 (hum mil e oitocentos e quarenta e oito reais) mensais (ID 2969552)
.

Constata-se, desse modo, que os rendimentos percebidos pela autora corroboram a afirmação que consta na declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, tanto nos autos originários, quanto no presente recurso (ID 2969551), sobretudo se for tomada em consideração a circunstância de que se trata de pessoa idosa, sendo possível inferir, a partir das máximas de experiência (art. 375, CPC), que a agravante possui despesas ordinárias e extraordinárias com medicamentos ou tratamentos de saúde, inclusive em relação aos implantes dentários que deram origem à ação que tramita na 1º instância.

Consigna-se, ainda, que a recorrente anexa aos autos documentos relativos às suas despesas (ID 3412253), indicando o comprometimento de seus benefícios previdenciários com empréstimos consignados, pagamento de boletos de linha telefônica, de energia elétrica e de cartão de crédito, circunstâncias que evidenciam a impossibilidade de custeio das despesas do processo sem que a subsistência da família seja efetivamente prejudicada.

Assim, por não se vislumbrar a existência de elementos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência de evento ID nº 2969551, conclui-se pela necessidade de reforma da decisão recorrida, a fim de que seja deferido benefício da gratuidade da justiça à agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
SANDRA HELENA BANHOS TRISTÃO
e, no tocante ao mérito,
DOU
-LHE

PROVIMENTO
para conceder à recorrente o benefício da gratuidade da justiça nos autos do processo nº 5019861-44.2022.8.08.0024, confirmando a decisão de evento ID nº 3085115, que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para inviabilizar a extinção do feito originário sem resolução do mérito por descumprimento da decisão recorrida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.